Tribunal: TJES
Processo: 5011228-89.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011228-89.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOUSE SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5011228-89.2023.8.08.0030

RECORRENTES: YOUSE SEGURADORA S/A, CAIXA SEGURADORA S/A e WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A

RECORRIDOS: SILVANA MOURA DA SILVA e ALVARO CANDIDO DA SILVA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR. ENDOSSO. INFORMAÇÃO PRESTADA POR INTEGRANTE DA FAMÍLIA. VALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS COM O SEGURO DO VEÍCULO VENDIDO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SILVANA MOURA DA SILVA
e
ALVARO CANDIDO DA SILVA
em face de
YOUSE SEGURADORA S/A, CAIXA SEGURADORA S/A
e
WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A,
aduzindo os requerentes que em 29/12/2022 trocaram o veículo GM/Corsa Classic, placa PPC 4419, pelo veículo GM/Tracker, placa SFT 1H16. Informam que entraram em contato com as requeridas para alteração do seguro, considerando a troca do veículo, contudo, o procedimento não foi realizado e o novo automóvel permaneceu sem cobertura por aproximadamente 10 meses, sendo que os valores referentes ao antigo veículo continuaram a ser debitados. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais correspondente ao período em que se manteve a cobrança do seguro referente ao veículo já vendido (R$ 672,20), além de danos morais.

Em contestação (ID 10277976), as duas primeiras requeridas relatam que o 2º requerente entrou em contato para renovar o seguro, no entanto, não foi possível realizar o procedimento, considerando que o mesmo estava em nome de sua esposa (ora 1ª requerida), sendo que não houve retorno do contato para alteração.

Em contestação (ID 10278144), a 3ª requerida reitera também que a 1ª requerente não realizou contato pessoal para solicitar o endosso do seguro, motivo pelo qual o mesmo não foi realizado.

A sentença (ID 9945410) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

CONDENAR as requeridas CAIXA SEGURADORA S/A e FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, a ressarcir de forma solidária o autor o valor de de R$ 672,20 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos) devendo este valor ser corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros a partir da citação; CONDENAR as requeridas CAIXA SEGURADORA S/A e FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S/A, de forma solidária, reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada requerente, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação
”.

Irresignadas, todas as requeridas interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10278195 e 10278196), sendo que o argumento repousa na não solicitação de endosso pela autora, titular do seguro.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 10278204), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Analiso os recursos conjuntamente, considerando a similitude do que foi alegado.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S/A não prospera, eis que, aplicando a teoria da asserção, temos que as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato e a partir da alegação da parte autora na inicial sem, contudo, adentrar na análise, sob pena de apreciação antecipada do mérito

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, tenho o mesmo posicionamento do magistrado de piso. Observo dos autos que a 1ª requerente é titular da apólice nº 5003110976914, referente ao seguro do veículo
GM/Corsa Classic, placa PPC 4419, conforme ID 10277962.

A questão nodal é saber se houve falha na prestação dos serviços das requeridas no tocante ao endosso do seguro, considerando que os autores adquiriram, em 29/12/2022, o veículo GM/Tracker, placa SFT 1H16.

Pois bem. Foi anexado ao ID 10278136 gravação em que o 2º requerente informa a troca do veículo, solicitando informações para alteração do seguro. A atendente informa que o mesmo se encontra em nome de sua esposa, ora 1ª requerente, sendo de sua responsabilidade o contato para realizar o procedimento.

Embora o autor tivesse ciência do fato, entendo que o pedido em si foi realizado por sua esposa, ou seja, pertencente à mesma unidade familiar, não se tratando de uma pessoa estranha. Seria demais penalizar os autores por este fato, eis que o contato sinalizando a troca do veículo, de fato, ocorreu, conforme mencionado.

Inclusive, colaciono trecho da r. sentença sobre o tema:

“Pois bem. Diante a controversa questão aqui envolvida e diante dos diversos números de protocolos apresentados pela parte autora nos autos (ID. 33372962), se a ré quisesse afastar as alegações autorais, deveria apresentar ao processo as gravações destas ligações realizadas para comprovar que, de fato, não foi a autora que solicitou o endosso, porém, nada apresenta nesse sentido.

Portanto, a verossimilhança das alegações e as provas apresentadas na inicial e a ausência de comprovação das requeridas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, vejo que as requeridas falham na prestação dos serviços por não atender a solicitação dos autores para realizar a transferência do seguro do antigo veículo para o novo veículo adquiridos por estes”.

Assim, considerando que as cobranças referentes ao seguro do primeiro veículo permaneceram (GM/Corsa Classic), entendo que deve haver o ressarcimento dos valores devidamente pagos, o que corresponde a R$ 672,20 (seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos).

Quanto aos danos morais, entendo por razoável a quantia fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido dos autores, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Relembro que os autores permaneceram aproximadamente 10 meses sem a cobertura veicular do novo automóvel adquirido, na falsa impressão de que o seguro cobriria eventual sinistro. Tal fato não deve ser rebaixado ao mero aborrecimento.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada pelos seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)